Tribunal: STF
Processo: HC 67467
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-06-13
Data de publicação: 1989-06-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. NULIDADE . AUSÊNCIA DO RÉU A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO
DAS VITIMAS.
SE FOI A PROPRIA DEFESA QUE REQUEREU E OBTEVE  A DISPENSA DO
COMPARECIMENTO DO RÉU A AUDIENCIA EM QUE INQUIRIDAS AS VITIMAS -
QUANDO O PODERIAM RECONHECER - NÃO SE ADMITE QUE, DEPOIS DA
CONDENAÇÃO, ALEGUE ESSA AUSÊNCIA, COMO CAUSA DE NULIDADE.
TANTO MAIS PORQUE SERIA ELA RELATIVA E NÃO FOI ARGUIDA A TEMPO, NÃO
SE DEMONSTRANDO, POR OUTRO LADO, QUE ESTIVESSE REALMENTE PRESO NA
OCASIAO.
H.C. INDEFERIDO.